Tribunal: TJDFT
Processo: 0739863-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0739863-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AILE SPA E ESTETICA LTDA, GIZELLE MONTEIRO DOS SANTOS VASCO AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Aile Spa e Estética Ltda. e Gizelle Monteiro dos Santos Vasco pretendem obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que acolheu parcialmente as impugnações para (i) desbloquear oitenta por cento (80%) do valor constrito à executada Gizelle Monteiro dos Santos Vasco, R$ 26.646,68 (vinte e seis mil seiscentos e quarenta e seis reais e sessenta e oito centavos), convertendo o remanescente de R$ 6.661,67 (seis mil seiscentos e sessenta e um reais e sessenta e sete centavos) em penhora destinada ao credor, nos termos do art. 833, inciso X, do CPC, e (ii) para desbloquear a quantia de R$ 42.960,72 (quarenta e dois mil novecentos e sessenta reais e setenta e dois centavos) em favor da sociedade empresária Aile Spa e Estética Ltda., relativos a gastos com pagamento de salários e locação, convertendo o valor remanescente de R$ 69.427,85 (sessenta e nove mil quatrocentos e vinte e sete reais e oitenta e cinco centavos) em penhora destinada ao credor para satisfação parcial da obrigação, com determinação de liberação dos referidos valores às partes após a publicação da decisão. Em suas razões, as agravantes sustentam que os valores constritos são essenciais para a continuidade das atividades empresariais, afetando a capacidade de pagamento de salários, aluguel, fornecedores e outras despesas necessárias ao funcionamento da empresa, sob pena de paralisação das atividades. Aduz que a penhora realizada nesses termos viola os princípios da preservação da empresa e da proporcionalidade. Argumenta que o cartório vinculado ao juízo de origem procedeu à liberação dos valores ao exequente, ora agravado, mas não o fez em relação às agravantes, descumprindo os termos da decisão agravada, que determinou a liberação imediata das quantias às partes. Afirma que a postura da serventia violou o equilíbrio processual, a isonomia e a imparcialidade. Requer, liminarmente, o desbloqueio de oitenta por cento (80%) dos valores constritos, nos termos já deferidos pela decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a liberação integral dos valores penhorados, com adoção de providências junto à Corregedoria deste Tribunal e ao Conselho Nacional de Justiça para apuração da conduta da serventia judicial de origem. É o breve relatório. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento, a atividade jurisdicional deste Relator limita-se à apreciação do preenchimento cumulativo dos requisitos para a antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) relevância da argumentação recursal e b) fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se trata, portanto, de analisar o acerto ou desacerto da decisão agravada, nem muito menos de tecer considerações sobre o mérito da causa. Fixados os limites da apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O periculum in mora não restou demonstrado. As agravantes não demonstraram qualquer fato objetivo que revelasse, de modo concreto, o risco atual de dano grave ou de difícil reparação que deva ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. E não é tarefa deste Relator intuir ou supor quais sejam os danos e a urgência não declarados pela parte, que não se desincumbe de tal obrigação apenas pela alegação genérica de que os valores constritos são essenciais à continuidade das atividades empresariais. Ademais, em juízo de cognição sumária, nota-se a ausência de probabilidade de provimento do recurso. Isso porque a decisão agravada realizou juízo de ponderação detalhado sobre os valores constritos, determinando a liberação da parcela comprovadamente essencial ao pagamento do aluguel e da folha de salários da empresa agravante, com indicação dos documentos pertinentes. Por sua vez, as agravantes não parecem ter se desincumbido do ônus impugnar especificamente os fundamentos declinados pelo Juízo de origem, limitando-se a deduzir alegação genérica no sentido de que as importâncias seriam essenciais à continuidade das atividades. Assim, em linha de princípio, a argumentação recursal não se mostra suficiente para infirmar o raciocínio jurídico adotado pelo ilustrado magistrado singular. Por fim, cumpre registrar que não é cabível provimento jurisdicional liminar destinado a determinar à serventia judicial de primeiro grau o cumprimento dos termos de decisão proferida pelo juízo ao qual vinculada. Além disso, a análise dos autos, não parece haver qualquer irregularidade na certidão de ID de origem no 211169050 que, antes de liberar os valores às agravantes, certificou a interposição do agravo de instrumento no 0737804-83.2023.8.07.0001 pela contraparte, encaminhando os autos à conclusão para análise (ID de origem no 211038208). Conforme se verifica do teor do ato cartorário, devidamente fundamentado, a remessa dos autos à conclusão consistiu em medida de cautela diante da interposição do recurso pela contraparte (ID de origem no 211038208), que inclusive comporta, em tese, juízo de retratação pelo magistrado de origem e atribuição de efeito suspensivo pelo Relator nesta instância recursal, nos termos do art. 1.018, § 1o, e art. 1.019, inciso I, do CPC. Em suma, compete à parte diligenciar junto ao Juízo a quo para liberação dos valores, já determinada pela decisão agravada, demonstrando a ausência de prejudicialidade pela interposição do agravo de instrumento por parte do agravado e, se for o caso, a urgência específica na expedição e levantamento do respectivo alvará. Em qualquer caso, ao menos ao que se depreende dos autos, não há falar em negligência ou violação de deveres funcionais por parte da serventia judicial. Ademais, qualquer irregularidade que se entenda ocorrido pode a parte buscar a Ouvidoria do Tribunal, diretamente, ou a d. Corregedoria, porquanto este relator não tem competência para analisar tais fatos. Dessa forma, indefiro a antecipação recursal pretendida. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator